Tribunal: CARF
Processo: 13370.721718/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13370.721718/2020-29
ACÓRDÃO
1302-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AM PRODUÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
IMPUGNAÇÃO EM FACE DO LANÇAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE.
MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
No caso, o lançamento por motivo de excesso de receita bruta foi mantido,
de modo que, mantém-se o Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntario, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721718/2020-29
2
RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional (e-fl. 02),
com efeitos a partir de 01.01.2017, em razão da constatação de excesso de receita bruta anual,
nos termos dos artigos 29 inciso I e 30 da Lei Complementar n° 123/2006.
2.

Conforme se verifica do “Relatório de Ação Fiscal” (e-fls. 04/21), a Recorrente
captou recursos de terceiros na forma de patrocínios para projetos culturais e, ao realizar a
apuração do Simples Nacional informou apenas uma parcela do valor captado. Confira-se:
“3. DO OBJETO DA VERIFICAÇÃO FISCAL
A partir da consulta às informações da Declaração de Benefícios Fiscais (DBF),
referente ao ano-calendário 2016, apresentada pelo Ministério da Cultura (DOC
024), verifica-se que a AM Produções captou, naquele período, os valores que
constam na tabela abaixo a título de doações/patrocínios de projetos culturais
com base na Lei no 8.313, de 1991 (Lei Rouanet):

Na consulta ao programa gerador do documento de arrecadação do Simples
Nacional – PGDAS DOC 025 – verifica-se que, para o ano-calendário 2016, a AM
Produções declarou as seguintes receitas:
”.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721718/2020-29
3
3.

A Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 336/377), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
é impositiva a anulação da exclusão da Impugnante do Simples Nacional,
posto que irregularmente considerados na base de cálculo do IRPJ da
Impugnante referente ao ano de 2016 valores que não são tributáveis como
receita haja vista que não são "receitas", mas apenas recursos públicos
transitoriamente geridos pela Impugnante;
(ii)
esses recursos não integram nem acrescem seu patrimônio, e não são
disponíveis nem podem ser aplicados ao alvitre da Impugnante, mas
compulsoriamente destinados financiar orçamento de projetos previamente
aprovados pelo Poder Público, projetos esses acompanhados na sua execução
e cuja prestação de contas é rigorosamente avaliada, sendo que qualquer
valor, seja de sobras, seja de aplicação recusada, deve necessariamente ser
devolvido ao respectivo órgão de repasse, posto que não pertencente ao
gestor/titular provisório, no caso, a Impugnante;
(iii) através de legislação específica, Governo Federal, Estados e Municípios
renunciam a uma parcela do seu crédito fiscal (IR, ICMS, ISS, respectivamente)
em favor de projetos culturais previamente aprovados a partir de critérios
rigorosamente estabelecidos no respectivo regramento, o que inclui um
orçamento detalhado de cada item de custo do projeto;
(iv) os recursos chegam ao proponente/gestor também através de uma
autorização que o Poder Público, no mesmo regramento, concede a
contribuintes de cada ente para destinarem parte do imposto devido no
exercício a um projeto cultural aprovado pelo Poder Público credor. A
Contribuinte deposita o valor em conta corrente de titularidade do
proponente (mas vinculada exclusivamente ao projeto financiado) e recebe
um documento que lhe garante compensação fiscal daquele valor no imposto
devido;
(v)
sendo a Contribuinte mera intermediária entre o ente público e o
proponente/gestor;
(vi) considerando que o lançamento se originou em fato gerador inexistente, sob
o ponto de vista da incidência do tributo, implicando tributação irregular e
ilegal sobre os recursos públicos geridos pela Impugnante no ano de 2016 e
que tiveram aplicação compulsória em projetos aprovados no âmbito da Lei
Rouanet (Federal) e da LIC/RS (Estado do RS), recursos esses que não se
caracterizam como receita e nunca pertenceram à Impugnante;
(vii) os únicos valores que ingressaram no patrimônio da Impugnante foram
aqueles recebidos a título de prestação de serviços, autorizado por lei como
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721718/2020-29
4
acima informado, e que foram regularmente contabilizados e declarados ao
Fisco, integrando a base de cálculo para tributação com o devido pagamento
dos tributos apurados.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 28 de julho de 2021, a 2a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ/09”), em Acórdão de no 109-007.655 (e-fls.
559/572), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Impugnante repete as mesmas alegações apresentadas no processo de
lançamento do Simples, as quais já foram apreciadas e rejeitadas. A
Impugnação foi julgada improcedente.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. IMPUGNAÇÃO
CONTRA
LANÇAMENTOS
JULGADO
IMPROCEDENTE.
MANUTENÇÃO
DA
EXCLUSÃO.
Mantém-se o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, por motivo de
excesso de receita bruta, decorrente de lançamento de ofício cuja impugnação foi
julgada improcedente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
6.

Em 23.08.2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão n° 109-007.655, através de Carta com Aviso de Recebimento (“AR”) (e-fl. 576) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 579/624), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I –Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721718/2020-29
5
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
23.08.2021 (e-fl. 576), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 20.09.2021 (e-fl.
578), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II - Análise das Alegações Meritórias
11.

O objeto da discussão travada no presente processo refere-se à exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, a qual, a rigor, foi levada a efeito a partir de 01.01.2017, em
decorrência da constatação de excesso de receita bruta anual, nos termos dos artigos 29 inciso I e
30 da Lei Complementar n° 123/2006.
12.

Conforme exposto acima, o “Relatório de Ação Fiscal” (e-fls. 04/21) apontou que a
Recorrente teria captado recursos de terceiros na forma de patrocínios para projetos culturais e,
ao realizar a apuração do Simples Nacional teria informado apenas uma parcela do valor captado.
Confira-se:
“3. DO OBJETO DA VERIFICAÇÃO FISCAL
A partir da consulta às informações da Declaração de Benefícios Fiscais (DBF),
referente ao ano-calendário 2016, apresentada pelo Ministério da Cultura (DOC

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721718/2020-29
6
024), verifica-se que a AM Produções captou, naquele período, os valores que
constam na tabela abaixo a título de doações/patrocínios de projetos culturais
com base na Lei no 8.313, de 1991 (Lei Rouanet):

Na consulta ao programa gerador do documento de arrecadação do Simples
Nacional – PGDAS DOC 025 – verifica-se que, para o ano-calendário 2016, a AM
Produções declarou as seguintes receitas:
”.
13.

Com efeito, a Autoridade Fiscal adicionou as receitas supostamente omitidas às
receitas declaradas, concluindo assim que, a Recorrente teria auferido receitas acima do limite
legal anual.
14.

O Acórdão recorrido (e-fls. 559/572) assentou, naquilo que ora importa, que:
“Exclusão do Simples Nacional. Excesso de receita bruta.
7. A empresa AM Produções Ltda explora o ramo de "produção, organização e
promoção de espetáculos artísticos e eventos culturais e outros serviços
especializados ligados às atividades artísticas”, conforme contrato social, às fls.
33/35. No período fiscalizado, ano calendário 2016, o contribuinte fez opção pelo
Simples Nacional, na condição de microempresa.
8. O Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional DRF/Porto Alegre
n° 001/2020, de 15/09/2020, à fl. 02, excluiu o contribuinte do regime do Simples
Nacional por motivo de excesso de receita bruta anual.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721718/2020-29
7
9. O excesso de receita foi apurado nos autos do processo no 11080.738750/2020-
83, conforme relatado no Relatório Fiscal de fls. 04/22. Foram identificadas
omissões de receita, decorrentes de valores de patrocínio captados pelo
contribuinte, na forma da Lei no 8.313/1991 (Lei Rouanet) e da Lei de Incentivo à
Cultura Estadual (LIC/RS) n° 13.490/10, nos montantes abaixo resumidos:

10. A Lei Complementar n° 123/2006, em seu art. 30 inciso IV estabelece como
hipótese de exclusão o excesso de receita, considerando o limite de R$
3.600.000,00 fixado no art. 3o inciso II. Os efeitos da exclusão se operam a partir
do mês subsequente, em caso de ultrapassagem em mais de 20%, de acordo com
o art. 31 inciso V, “a”:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde
que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no
caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou
inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721718/2020-29
8
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de
receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no
ano-calendário de início de atividade.
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte
do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por
cento)
do limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o;
11. De acordo com a fiscalização, o limite foi ultrapassado em dezembro de 2016,
conforme tabela abaixo. Assim, os efeitos da exclusão se deram a partir do mês
subsequente, ou seja, 01/01/2017.

[...]
15. À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o Ato de Exclusão do Simples”. (e-fls. 569/572)
15.

De início, observa-se que a motivação da exclusão do Simples Nacional contida no
Ato Declaratório Executivo n° 1/2020, de 15 de setembro de 2020, refere-se ao suposto excesso
de receitas auferidas no ano-calendário de 2016.
16.

Examinando os autos do Processo n° 11080.738750/2020-83 - o qual tratou dos
lançamentos de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e reflexos em relação aos
recursos recebidos pela Recorrente na qualidade de produtora cultural, com patrocínios
específicos acerca dos projetos aprovados no âmbito da Lei n° 8.313/91 (Lei Rouanet) e da Lei n°
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721718/2020-29
9
13.490/10 (Pró-Cultura) – esta Relatora concluiu que os recursos recebidos a título de patrocínio,
no âmbito da Lei Rouanet e da Lei Pró-Cultura, não configuram aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, mas simples posse de numerário alheio, de modo que, não
caracterizam renda e/ou receita tributável nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional
(“CTN”).
17.

Com efeito, por entender pelo afastamento dos lançamentos nos autos do Processo
n° 11080.738750/2020-83, tais valores não poderiam ser considerados para fins de apuração de
excesso de receitas no âmbito das regras do Simples Nacional.
18.

Importante registrar que, em sessão realizada em 25 de junho de 2025, esta Turma
entendeu pela legitimidade do lançamento tributário, considerando como receita tributável os
valores recebidos por empresa do Simples Nacional a título de doações ou patrocínios no âmbito
da Lei Rouanet, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os Conselheiros Henrique Nímer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Miriam Costa Faccin (relatora). O Conselheiro Henrique Nímer Chamas
manifestou intenção em apresentar declaração de voto. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Sérgio Magalhães Lima.
19.

Confira-se, a propósito, a ementa do Acórdão:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2016
LEI ROUANET. BENEFÍCIO FISCAL DESTINADO AO PATROCINADOR E AO DOADOR.
RECURSOS
TRANSFERIDOS
AO
PROPONENTE/PATROCINADO.
RECEITA
TRIBUTÁVEL.
A Lei no 8.313/91 (Lei Rouanet) introduziu benefício fiscal destinado ao
patrocinador ou doador, pessoa física ou jurídica, nada dispondo sobre a figura do
proponente/patrocinado, sendo, portanto, tributáveis os recursos captados para
execução de projetos culturais aprovados via Lei Rouanet.
20.

Assim, em razão do quanto decidido nos autos do Processo n° 11080.738750/2020-
83, faz-se necessária a manutenção do Ato Declaratório Executivo n° 1/2020, de 15 de setembro
de 2020, o qual excluiu a Recorrente do regime do Simples Nacional por motivo de excesso de
receita bruta anual.
21.

Quanto ao ponto, o Acórdão recorrido expressamente consignou:
“Exclusão do Simples Nacional. Excesso de receita bruta.
7. A empresa AM Produções Ltda explora o ramo de "produção, organização e
promoção de espetáculos artísticos e eventos culturais e outros serviços
especializados ligados às atividades artísticas”, conforme contrato social, às fls.
33/35. No período fiscalizado, ano calendário 2016, o contribuinte fez opção pelo
Simples Nacional, na condição de microempresa.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721718/2020-29
10
8. O Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional DRF/Porto Alegre
n° 001/2020, de 15/09/2020, à fl. 02, excluiu o contribuinte do regime do Simples
Nacional por motivo de excesso de receita bruta anual.
9. O excesso de receita foi apurado nos autos do processo no 11080.738750/2020-
83, conforme relatado no Relatório Fiscal de fls. 04/22. Foram identificadas
omissões de receita, decorrentes de valores de patrocínio captados pelo
contribuinte, na forma da Lei no 8.313/1991 (Lei Rouanet) e da Lei de Incentivo à
Cultura Estadual (LIC/RS) n° 13.490/10, nos montantes abaixo resumidos:

10. A Lei Complementar n° 123/2006, em seu art. 30 inciso IV estabelece como
hipótese de exclusão o excesso de receita, considerando o limite de R$
3.600.000,00 fixado no art. 3o inciso II. Os efeitos da exclusão se operam a partir
do mês subsequente, em caso de ultrapassagem em mais de 20%, de acordo com
o art. 31 inciso V, “a”:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde
que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721718/2020-29
11
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de
receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no
ano-calendário de início de atividade
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte
do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por
cento)
do limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o;
11. De acordo com a fiscalização, o limite foi ultrapassado em dezembro de 2016,
conforme tabela abaixo. Assim, os efeitos da exclusão se deram a partir do mês
subsequente, ou seja, 01/01/2017.

[....]
15. À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o Ato de Exclusão do Simples”.

Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721718/2020-29
12
22.

Por essas razões, e considerando o quanto decidido nos autos do Processo n°
11080.738750/2020-83, entendo pela manutenção do Ato de Exclusão do Simples Nacional.

III - Dispositivo
23.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento, mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
24.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 646
DF CARF MF
Original